Tribunal: TJSP
Processo: 2151333-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Seguro – Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido de produção de prova oral - Matéria que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo – Precedentes - Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Seguro – Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu o seu pedido de produção de prova oral - Matéria que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Rol taxativo – Precedentes - Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps repetitivos nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT – Decisão não agravável – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151333-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante PST
ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS E CONSTRUÇOES
LTDA., é agravado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151333-67.2020.8.26.0000 - Voto no 2075
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2151333-67.2020.8.26.0000
Agravante: PST ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS E
CONSTRUÇOES LTDA.
Agravado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Comarca: Cotia - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Número de origem: 1003887-43.2019.8.26.0152
VOTO No 2075
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Seguro
Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu o seu
pedido de produção de prova oral - Matéria que não se
enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015
do Código de Processo Civil – Rol taxativo Precedentes -
Inaplicabilidade da tese firmada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps repetitivos nos
1.696.396-MT e 1.704.520-MT Decisão não agravável
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PST
Administração e Empreendimentos de Imóveis e Construções Ltda contra a respeitável
decisão copiada a fls. 15 que, nos autos de ação de cobrança de seguro ajuizada em face
de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, indeferiu o seu pedido de produção de
prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151333-67.2020.8.26.0000 - Voto no 2075
3/6
CSA
Busca a agravante a reforma da decisão agravada, alegando, em
síntese, que a prova testemunhal pretendida é necessária para comprovar que o
maquinário assegurado pela agravada foi objeto de furto qualificado, hipótese abarcada
pela cobertura contratual.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 35/37).
Não houve pedido de tutela recursal.
As informações foram dispensadas.
Contraminuta a fls. 48/57.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Nada obstante os argumentos trazidos pela recorrente, o
presente recurso não comporta conhecimento.
De acordo com o novo regramento processual, a decisão
recorrida não é agravável, haja vista que a questão controvertida não se enquadra em
nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil.
Ensina Humberto Theodoro Júnior que “o Código de 1973
impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões
interlocutórias, admitindo a modalidade de instrumento apenas quando a decisão fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151333-67.2020.8.26.0000 - Voto no 2075
4/6
CSA
suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação era recebida
(art. 522 do CPC/73). A orientação do novo Código de Processo Civil foi diversa, na
medida em que enumerou um rol taxativo de decisões que serão impugnadas por meio
de agravo de instrumento. Aquelas que não constam dessa lista ou de outros
dispositivos esparsos do Código deverão ser questionadas em sede de preliminar de
apelação ou contrarrazões de apelação” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. III,
47a. ed. São Paulo, Saraiva,2015, pag. 1303) (realces não originais).
Dessa forma, diante do caráter taxativo do rol de matérias
passíveis de serem combatidas por meio de agravo de instrumento, e não estando nele
inseridas a questão abordada na decisão agravada, de rigor o não conhecimento do
presente recurso, por ausência de previsão legal. Vale dizer: o referido dispositivo é
“numerus clausus”.
Nesse passo, cumpre destacar que o inconformismo apresentado
pela insurgente poderá ser manifestado por meio diverso e na oportunidade própria,
conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in Novo Código de Processo Civil
Anotado, 20a edição, página 1123, nota art. 1.015:
“Agora, se a matéria incidental decidida pelo magistrado 'a quo' não
constar do rol taxativo do art. 1.015, que autoriza a interposição de
agravo de instrumento, a parte prejudicada deverá aguardar a
prolação da sentença para, em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões, requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a
preclusão sobre a matéria somente ocorrerá se não for
posteriormente impugnada em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões”.
Consigne-se, por fim, que é inaplicável, na espécie, a tese
firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps repetitivos
nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015 do
CPC, haja vista que a recorrente não demonstrou, a contento, a existência concreta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151333-67.2020.8.26.0000 - Voto no 2075
5/6
CSA
qualquer situação de urgência a justificar a análise da questão controvertida nesta sede
recursal.
A propósito do tema, são os precedentes deste E. TJSP:
“Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Decisão agravada
indeferiu o pedido de produção de prova oral. Insurgência.
Descabimento. Inadmissibilidade de impugnação da decisão, por
Agravo de Instrumento. Rol constante do dispositivo contido no art.
1015, do NCPC é taxativo e não abarca a questão suscitada neste
recurso. Lado outro incabível na espécie a aplicação da taxatividade
mitigada, razão pela qual a questão deve ser deduzida, se o caso,
como preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Recurso não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2192723-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de
Registro: 03/04/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra decisão que
rejeitou embargos declaratórios, mantendo aquela que deu por
preclusa a realização de nova vistoria, indeferiu a realização de
prova oral, declarando encerrada a instrução
Recurso que,
definitivamente, não versa sobre as matérias relacionadas no rol
taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Recurso não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2098244-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de
Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E
TESTEMUNHAL E ENCERROU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE NAQUELAS QUE COMPORTAM
IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO
ARTIGO 1.015 DO NOVO CPC QUE É TAXATIVO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2010057-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de Registro:
18/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151333-67.2020.8.26.0000 - Voto no 2075
6/6
CSA
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, deixo de conhecer do
presente recurso, porquanto inadmissível, e o faço nos termos do artigo 932, inciso III,
do Código de Processo Civil.
FRANCISCO SHINTATE
Relator